Tribunal: TJSP
Processo: 1500687-89.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500687-89.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
GUILHERME VIEIRA BONVECCHIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em nome do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
2
VOTO no 25.893
APELAÇÃO no 1500687-89.2019.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste 2a Vara Criminal
Apelante: GUILHERME VIEIRA BONVECCHIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo
legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da
Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime
prisional aberto - Provas francamente incriminadoras
Condição de usuário de drogas que não elide a
concomitante atividade de traficância Crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no
próprio ato de venda da mercadoria proibida -
Configuração do crime de tráfico de drogas que impede a
desclassificação

Pena
criteriosamente
dosada

Exacerbação da pena base bem justificada Quantidade de
drogas apreendidas - Inaplicabilidade do redutor

Incidência que não pode ser regra, independentemente de
ser o agente primário e de bons antecedentes Réu que
fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de
vida, não
se tratando de traficante ocasional -
Impossibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos - Crime nefasto, sendo
preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a
prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o
parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena - Necessidade de imposição de tratamento mais
rigoroso ao traficante - Regime prisional fixado com
critério Personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade Necessidade de maior reprovabilidade
de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência - Negado
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 100/104,
acrescenta-se que o réu GUILHERME VIEIRA BONVECCHIO foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base
no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei no
11.343/06, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 105/121).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 152/162).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos, à
luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal,
sendo de rigor a condenação do recorrente.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 57/59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
4
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso em
flagrante delito, porque guardava, para fins de comercialização, 02 tijolos
pequenos e 04 porções de maconha, com peso de 622g, existindo a certeza
visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar responsável pela ocorrência
Bruno relatou que receberam denúncia anônima de que as pessoas de nome
Guilherme e Vinícius estariam escondendo armas de fogo e drogas no local
dos fatos. Com a informação, junto com o seu colega, foram até o local, onde
foi franqueada a entrada pelo irmão do réu. Em busca domiciliar, foram
encontrados dois pequenos tijolos e quatro porções de maconha, na gaveta de
uma escrivaninha no quarto do réu. Na sequência, foram até o trabalho do
réu. Indagado, inicialmente o réu disse ser usuário de drogas, mas depois ele
admitiu estar guardando referidas drogas para uma pessoa chamada
Wellington, vulgo “Pio”.
Importante frisar que ele exerce função pública relevante e
presumidamente cumpre a lei. Não existe razão para desmerecer seu
depoimento, até mesmo porque coeso e harmônico, na mesma linha do que
disse na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
5
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio réu confessou a guarda das
drogas apreendidas, justificando, porém, que seriam destinadas para consumo
próprio, pois adquiriu grande quantidade para evitar diversas idas à
“biqueira”. E a versão apresentada por ele de que teria sido vítima de armação
policial para desconfigurar a finalidade da droga encontrada; além de isolada,
não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar
a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é atribuída,
mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada
por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Fato é que existiam informações de que o réu guardava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
6
entorpecente em sua residência e a denúncia foi confirmada, por ocasião da
realização da diligência policial. Foram encontrados dois tijolos pequenos e
quatro porções de maconha no quarto do réu, de modo que a conclusão lógica
é de que se dedicava ao tráfico de drogas.
Frise-se, por oportuno, que o fato de o réu ser eventualmente
usuário de drogas, como alegou em juízo, não elide a concomitante atividade
de traficância, muitas vezes praticada para manterem o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(TJSP RJTJSP 101/498).

Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes não
pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não
há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente
seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito
substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
7
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio
ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei
Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza
e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239
Rel. Geraldo Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com tóxicos
acondicionados para venda Flagrante verificado enquanto tentava
desvencilhar-se do entorpecente Prova segura da posse da substância
e da materialidade Condenação mantida Recurso não provido.
(Apelação Criminal no 212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-se em
consideração a quantidade e forma de acondicionamento das drogas,
embaladas individualmente, prontas para o consumo e outra em forma de
pequeno tijolo, passível de fracionamento em outras menores porções; a
ausência de comprovação de ocupação lícita, a não apreensão de apetrecho
indicando o uso das drogas, bem como as circunstâncias que levaram à sua
prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado, não havendo se falar em desclassificação para o crime previsto
no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
8
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.
11.343/06, destacou: “a quantidade de drogas apreendidas (dois tijolos e
quatro porções de maconha), o que demonstra maior gravidade objetiva da
conduta e também intimidade lógica do réu com o mundo do tráfico. Do
contrário, ele não teria tamanha quantidade de entorpecentes consigo.” (fls.
103)
Veja-se, a propósito, o seguinte julgado:
“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de
circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n.
11.343/06.” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel.
Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008)
Daí porque não há como acolher o pedido da douta defesa
de fixação da pena base no patamar mínimo.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o redutor
não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e de bons
antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante eventual, como por
exemplo: viciado que fornece parte de sua droga para outro usuário, porque
em falta o entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
9
Com efeito, a apreensão de razoável quantidade de drogas
que o réu guardava em sua casa, a não comprovação de ocupação lícita pelo
réu, embora tenha alegado ser empresário (fls. 13), evidenciando não se tratar
o réu de traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena.
Importante frisar que o Juiz não pode ficar adstrito ou
vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59 do Código Penal
também determina o sopesamento dos motivos, das circunstâncias e das
consequências do crime, os quais, no caso sub examine, dispensam maiores
digressões em face da quantidade de droga apreendida com o acusado e sua
destinação.
Sem razão a douta defesa, ainda, ao pretender a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos. O crime de tráfico de drogas é
nefasto, causador de grande desassossego social, pelo que é preciso maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita,
de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na
fixação da pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena
de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E, é
justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
10
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi
corretamente fixado, não comportando abrandamento. A gravidade do crime
assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, além da quantidade
da pena imposta, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente específico.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena por
crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida em
regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel: Min. Carlos
Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também se
mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07), por duas
razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de
forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal
e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a
hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e
notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade
social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500687-89.2019.8.26.0533 -Voto no 25893
11
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da
manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos constantes a fls. 100/104.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator